Tribunal: TJBA
Processo: 8007417-46.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007417-46.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AVANCO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO BRITO DA NOVA, JOAO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR

APELADO: OLGA PATRICIA DE ASSIS RIBEIRO BORGES

Advogado(s)
:
GABRIEL ASTOLPHO DE FARIAS, THAYNA SANTOS DO LIVRAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES. INDENIZAÇÕES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AVANCO TRANSPORTES E TURISMO LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por OLGA PATRICIA DE ASSIS RIBEIRO BORGES em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, estéticos e materiais, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, R$ 6.000,00 a título de danos estéticos, além de danos materiais a serem liquidados. O evento decorreu de lesões sofridas pela autora após o desprendimento da cobertura de uma barraca de lanches provocado pela passagem de ônibus da empresa ré próximo à rodoviária de Candeias/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se incide o regime jurídico consumerista e a figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC);
(ii) estabelecer se há excludentes de responsabilidade aptas a afastar o dever de indenizar;
(iii) avaliar a adequação dos valores fixados a título de danos morais, estéticos e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeitos na prestação, independentemente de culpa, bastando o nexo causal entre a atividade e o evento lesivo.

5. O art. 17 do CDC amplia a proteção consumerista ao consumidor por equiparação, abrangendo vítimas de acidentes de consumo que não sejam usuárias diretas do serviço (bystanders), entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

6. O deslocamento de ar provocado por veículos de grande porte em áreas urbanas constitui risco inerente e previsível da atividade de transporte coletivo, enquadrando-se na teoria do risco da atividade.

7. A irregularidade da barraca não rompe o nexo causal, pois não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito externo ou força maior, já que a presença de estruturas informais em rodoviárias é fato previsível e inerente ao ambiente de operação.

8. Os valores arbitrados a título de danos morais (R$ 10.000,00) e estéticos (R$ 6.000,00) observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das lesões, a dor física, o sofrimento psicológico e a deformidade advinda de
traumatismo nasal.

9. A Súmula 387 do STJ autoriza a cumulação de indenizações por dano moral e estético, por se tratarem de categorias autônomas de danos extrapatrimoniais.

10. Os danos materiais já demonstrados e aqueles dependentes de tratamento futuro justificam a fixação de liquidação por arbitramento, conforme previsão do art. 509, I, do CPC.

11. O pagamento espontâneo parcial realizado pela empresa reforça o vínculo entre sua atividade e o
evento danoso
, não
podendo ser interpretado como mera benevolência desinteressada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

- O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do transportador coletivo pelos danos decorrentes da atividade, inclusive em relação a terceiros por equiparação (art. 17 do CDC).

- A irregularidade de estruturas urbanas não constitui excludente de responsabilidade quando se insere no risco previsível da atividade.

- É legítima a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, nos termos da Súmula 387 do STJ.

- A liquidação por arbitramento é adequada quando os danos materiais dependem de avaliação técnica ou envolvem despesas futuras comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 735; CDC, arts. 14, 17 e 27; CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.787.318/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16.06.2020; STJ, Súmula 387; TJ-GO, Apelação Cível nº 5042399-81.2017.8.09.0051, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, 8ª Câmara Cível, j. 27.08.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8007417-46.2022.8.05.0044
, em que figuram como apelante
AVANCO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
e apelado, respectivamente,
OLGA PATRICIA DE ASSIS RIBEIRO BORGES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA